Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar ao Distrito Federal a lhe submeter a " CE - AMPUTAÇÃO COMPLETA ABDOMINO-PERINEAL DO RETO".
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida.
II. Razões de decidir
3. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença em 26/08/2024 que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de "CE - AMPUTAÇÃO COMPLETA ABDOMINO-PERINEAL DO RETO".
4. Sobrevindo sentença de procedência do pedido principal, a pretensão de urgência perde seu objeto. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.